Tribunal: TJMT
Processo: 1000882-03.2022.8.11.0030
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000882-03.2022.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANGELO DIVINO DOS SANTOS - CPF: 103.045.091-91 (APELANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), LEONTINA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 241.490.801-78 (APELANTE), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (APELADO), GUILHERME LOUREIRO PEROCCO - CPF: 689.673.061-72 (ADVOGADO), TUANNE GABRIELA COSTA SILVA - CPF: 981.970.021-34 (ADVOGADO), JOSE FLAVIO PEREIRA GUERRA JUNIOR - CPF: 086.081.277-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE REDE ELÉTRICA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRAZO PRESCRICIONAL – QUINQUENAL – ART. 10 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 E ART. 1º DO DECRETO 20.910/31 – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A servidão administrativa é instituída para atender ao interesse público, implicando restrição ao direito de propriedade do particular.

O Decreto-lei nº 3.365/41 estabelece, em seu art. 10, prazo prescricional específico de cinco anos para o ajuizamento de pretensão indenizatória decorrente da instituição da servidão administrativa.

“Na forma da jurisprudência do STJ, a ação indenizatória de reparação de danos causados pela constituição de servidão administrativa sujeita-se à prescrição quinquenal, consoante previsto no art. 10, parágrafo único, do Decreto-lei 3.365/41. Precedentes do STJ: REsp 1.811.104/MG , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019; AREsp 1.274.117/RS , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018. IV. (...). V. Agravo interno improvido.
” (AgInt no REsp 1468453 / ES , Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, T2, DJe 25/06/2020)

Transcorrido o lapso de cinco anos entre a constituição da servidão e o ajuizamento da ação indenizatória, opera-se a prescrição da pretensão deduzida em juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ANGELO DIVINO DOS SANTOS e LEONTINA FERREIRA DOS SANTOS, visando reformar sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos da Ação de Indenização n.º 1000882-03.2022.8.11.0030, movida em face de FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, de id. 287604050, os recorrentes alegam que
“o cerne da questão gira em torno da servidão da linha LT 138 kV Nobres/Manso, de modo que a respeito desta passagem de linhão os autores nunca foram devidamente indenizados.”
.

Afirmam que
“que nunca receberam pela ocupação de sua propriedade, de modo que, por meio judicial, buscam o ressarcimento equivalente à ocupação da área, tendo em vista que a empresa Furnas adentrou na propriedade rural para passagem da LT 138 kV Nobres/Manso.”
.

Argumentam que
“estão amparados pela hipossuficiência técnica em relação à questão específica, fato este que imputa a responsabilidade objetiva à Requerida/apelada, que em evidente arbitrariedade, face ao não adimplemento necessário de justa indenização, agiu de forma ilícita, praticando dolo em face dos Autores/Apelantes.”.

Defendem, ainda, que
“valores das perdas e danos decorrentes das restrições de uso impostas às propriedades são aquelas devidamente apuradas através dos laudos técnicos de avaliações, sendo que o referido valor deverá englobar não só o valor das restrições ao uso da terra, mas também das plantações e/ou acessões e/ou benfeitorias que nela foram encontradas pelo avaliador.”.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de julgar procedente a ação, condenando a apelada ao pagamento de indenização pela servidão administrativa.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 287604057, por meio da qual a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

O presente caso, se trata de Ação de Indenização por Servidão Administrativa, promovida pelos apelantes em face da apelada, na qual alegam que, são proprietários do imóvel registrado sob a matricula n. 17.618, e diante da previsão de compensação do Termo de Autorização firmando entre as partes, jamais receberam qualquer pagamento em relação a servidor decorrente da passagem da linha de transmissão
“LT. 138kV Manso/Nobres”.

Citada, a empresa apresentou defesa, expondo que não havia titularidade dominial sobre a área quando a servidão foi instituída, bem como que não fazem jus a indenização por ter se operado o instituto da prescrição.

Após diligência de praxe, sobreveio a sentença julgando improcedente a ação.

A controvérsia gira em torno, portanto, quanto ao acerto ou desacerto da r. sentença
a quo
que, assim, consignou:

“[...] No caso em análise, não há controvérsia quanto à existência da servidão administrativa decorrente da passagem da linha de transmissão LT 230 kV Manso/Nobres, devidamente pactuada entre as partes por meio Termo de Autorização (id. 125051813), bem como do contrato firmado (id. 125051816), que estabeleceu os valores indenizáveis e os demais termos da avença. O citado instrumento apontou o pagamento de indenização acordado devido à constituição de servidão e à erradicação de culturas sobre uma área total de 6,9320 ha (seis hectares, noventa e três ares e vinte centiares), compreendida entre os quilômetros (km) 062,862 / 064,595, da LT 230 kV Manso / Nobres. Da análise detida dos autos, constato que, ao contrário do alegado pela parte autora, foi comprovado no próprio contrato o pagamento da indenização correspondente à servidão da linha LT 230 kV, inclusive realizado por meio de cheque nominal ao outorgante, o que reforça a validade do ajuste celebrado entre as partes e o cumprimento da obrigação. Além disso, o contrato foi regularmente assinado pelas partes, demonstrando a anuência e concordância dos envolvidos, afastando qualquer alegação de nulidade ou inexigibilidade. Ainda, do teor do contrato, verifico que o pagamento da indenização estaria condicionado à outorga da Escritura Definitiva de Constituição da Servidão Administrativa, após a regularização documental e fiscal do imóvel. Presentes todos os requisitos, a indenização decorrente a servidão de passagem foi efetivamente realizada sobre o imóvel registrado sob a matrícula nº 1.513, sendo a informação expressamente apontada no instrumento. Todavia, a parte autora apresentou documentos que demonstram a existência de outra servidão de passagem, desta vez sobre o imóvel registrado sob a matrícula nº 17.618. Segundo a requerente, o direito à indenização decorreria da instituição de servidão administrativa em razão da passagem da linha de transmissão LT 138 kV Manso/Nobres. A requerente fundamentou seu suposto direito à indenização no Termo de Autorização, documento esse que prevê a extensão do pagamento em caso de passagem da linha de transmissão LT 138 kV Manso/Nobres sobre o imóvel em questão. No entanto, os elementos apresentados nos autos não permitem sequer concluir que se trata da mesma linha de transmissão descrita inicialmente. Destaco que apesar da menção na exordial, houve negativa da requerida sobre a instalação da linha de transmissão LT 138 kV Manso/Nobres no imóvel de matrícula nº 17.618. Além disso, não há nos autos qualquer comprovação da sua efetiva implantação. Somado a isto está o memorial descritivo apresentado que não se revela conclusivo quanto à identificação exata da linha de transmissão existente na localidade, impossibilitando aferir, de forma inequívoca, se a servidão administrativa instituída decorre, de fato, da LT 138 kV Manso/Nobres ou se refere a outra linha de transmissão distinta. De toda forma, entendo que a análise sobre a existência de servidão administrativa incidente sobre o imóvel 17.618 ou qualquer requerimento que envolva direito de natureza indenizatória sobre a área deveria ser realizado em ação autônoma que envolvesse especificamente a possibilidade de indenização sobre o referido imóvel, uma vez que, a discussão tem como objetivo analisar eventual direito à indenização pactuada no contrato que envolveu, exclusivamente, o imóvel matriculado sob nº 1.513, tendo em vista que na época em que foi realizado a passagem da linha de transmissão, o imóvel de matrícula 17.618 sequer existia legalmente. Além disso, caso houvesse direito indenizatório relacionado à matrícula nº 17.618, estaria fulminado pela prescrição, que também alcançaria o direito indenizatório sobre a primeira matrícula se o pagamento não tivesse ocorrido. Isso porque o contrato referente ao imóvel de matrícula nº 1.513 foi firmado em 24/06/2000. Já a regularização da propriedade de matrícula nº 17.618, realizado posteriormente ao contrato, ocorreu somente na data de 17/07/2001 (id. 101832093). Por sua vez, o prazo prescricional da pretensão de indenização pela instalação de rede de energia em regime de servidão administrativa e mediante de desapropriação indireta é de cinco anos (o que é aplicado analogicamente por também ser uma forma de intervenção do Estado na propriedade privada), nos termos do artigo 10, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 3.365 /41 e artigo 2º do Decreto nº 20.910/32. (...) Por fim, ressalto que no caso em apreço, incumbe à parte autora o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Mesmo sendo oportunizada a produção de provas, optou pelo julgamento antecipado. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial”.

Pois bem.

No presente caso, não restam dúvidas que, em razão da instalação dos postes e cabos de alta tensão na propriedade dos recorrentes, se trata de mera servidão administrativa.

Dessa forma, sabe-se que o prazo prescricional é quinquenal (05 anos), consoante estabelecido pelo Art. 10, §1 único, do Decreto-Lei n. 3.365/1941 e no Art. 1º do Decreto n. 20.910/1932,
verbis:

“Art. 10. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará.

Parágrafo único. Extingue-se em cinco anos o direito de propor ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)”

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Esse posicionamento é adotado de acordo com o entendimento instituído pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ELETRICIDADE. SIMPLES LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. RECURSO PROVIDO. 1. A pretensão indenizatória deduzida no presente feito, exercitada por intermédio de reconvenção em ação de reintegração de posse, relaciona-se a suposto prejuízo decorrente da implantação de linha de transmissão de eletricidade na propriedade do ora recorrido, ou seja, em decorrência da instituição de simples limitação administrativa. 2. Limitação administrativa, segundo a definição de Hely Lopes Meirelles, \é toda imposição geral, gratuita, unilateral e de ordem pública condicionadora do exercício de direitos ou de atividades particulares às exigências do bem-estar social\ (\Direito Administrativo Brasileiro\, 32ª edição, atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho - São Paulo: Malheiros, 2006, pág. 630). 3. É possível, contudo, que o tombamento de determinados bens, ou mesmo a imposição de limitações administrativas, traga prejuízos aos seus proprietários, gerando, a partir de então, a obrigação de indenizar. 4. Não se tratando, todavia, de ação real, incide, na hipótese, a norma contida no art. 1º do Decreto 20.910/32, o qual dispõe que \todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem\. 5
. Assim, consolidada a linha de transmissão de eletricidade há mais de trinta anos do pedido de indenização, ainda que não tenha sido formalmente constituída a servidão de passagem, não resta dúvida de que a presente ação (reconvenção) foi irremediavelmente atingida pela prescrição, impondo-se, desse modo, a extinção do processo
, com resolução de mérito, fundamentada no art. 269, IV, do Código de Processo Civil. 6. Recurso especial provido.”
(REsp 1100563/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2009, DJe 01/07/2009) – grifei.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO DE ELETRODUTO. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROPRIEDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO. 1. É quinquenal o lapso temporal máximo de pretensões acerca da indenização por limitações administrativas, nos termos do art. 10 do DL 3.365/1941, bem como do art. 1º. do Decreto 20.910/1932. Precedentes: AgInt no AREsp. 1.019.378/SP , Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 21.2.2019; REsp. 1.784.226/RJ , Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 12.3.2019, dentre outros. 2. Agravo Interno dos Particulares desprovido. ( AgInt no AREsp 656568 / RS , Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, T1, DJe 08/10/2020) - grifei Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 10, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI 3.365/41. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. (...). II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária de Indenização, ajuizada pela Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial - SUPPIN em face de Espírito Santo Centrais Elétricas - ESCELSA, pela prática de suposto ato ilícito da ré, consubstanciado na instalação de torres de centrais elétricas, em lotes de propriedade da autora. A sentença acolheu a prescrição, em relação ao suposto apossamento ilícito promovido nos lotes 25, 26, 30, 36, 38 e 51 do Polo Empresarial Vila Velha/ES, e julgou improcedente o pedido, em relação aos lotes 13 e 52 do mesmo empreendimento. O acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença, inclusive no ponto em que acolhera a prescrição. III.
Na forma da jurisprudência do STJ, a ação indenizatória de reparação de danos causados pela constituição de servidão administrativa sujeita-se à prescrição quinquenal, consoante previsto no art. 10, parágrafo único, do Decreto-lei 3.365/41. Precedentes do STJ: REsp 1.811.104/MG , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019; AREsp 1.274.117/RS , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018. IV. (...).
V. Agravo interno improvido.
” ( AgInt no REsp 1468453 / ES , Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, T2, DJe 25/06/2020) – grifei.

In casu
, se observa do Termo de Autorização de constituição de Servidão Administrativa formalizado entre as partes (id. 287605383), na data de 15 de dezembro de 1999, que o apelante Angelo Divino dos Santos, autorizou a empresa-apelada a implantar na propriedade linha de transmissão de rede elétrica com compromisso de indenização, de comum acordo, pelos danos causados a propriedade e pela restrição do uso.

Assim, ainda que alegue não possuía conhecimento sobre seus direitos, o recorrente detinha de pleno conhecimento sobre o dever da empresa-apelada lhe indenizar pela servidão/restrição em sua propriedade, no entanto, somente em 19 de outubro de 2022 ajuizou a presente ação visando o recebimento de valores, o que é evidente a implementação do prazo prescricional.

Nesse sentido, não há que se falar em indenização, pois operada a prescrição da pretensão. A propósito, outro não é entendimento jurisprudencial, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - INSTITUIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRAZO PRESCRICIONAL - QUINQUENAL - ART. 10 DO DECRETO-LEI 3365/41 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. - A servidão administrativa é instituída para atender interesse público, a justificar a restrição na propriedade - O Decreto-lei nº 3.365/41 contém disposição específica com relação ao prazo prescricional quinquenal para a pretensão indenizatória (art . 10) - Decorridos 05 anos entre a constituição da servidão administrativa e a propositura da ação de indenização a pretensão estará prescrita.”
(TJ-MG - AC: 10241150057776001 Esmeraldas, Relator.: Renato Dresch, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL . Em se tratando de servidão administrativa, o prazo prescricional é de cinco anos, como estabelecido às expressas no art. 10, § único, do Decreto-Lei nº 3.365/41 e no Decreto nº 20.910/32 . Precedentes do STJ e das Câmaras que integram o 2º Grupo Cível desta Corte.APELAÇÃO IMPROVIDA.”
(TJ-RS - AC: 70073066797 RS, Relator.: Francesco Conti, Data de Julgamento: 31/05/2017, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PASSAGEM SUBTERRANEA DE DUTOS DE ÁGUA E ESGOTO – Hipótese que se caracteriza como servidão administrativa e não desapropriação indireta – Imposição de restrições ao direito de propriedade, notadamente quanto à possibilidade de edificação sobre os dutos, mas sem alteração da propriedade – No caso de servidão administrativa, o prazo prescricional para pleitear a indenização é de 5 (anos) anos - Artigo 10, parágrafo único, do Decreto-lei nº 3.365/41 e artigo 2º do Decreto nº 20.910/32 – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – Obras para instalação dos dutos ocorridas entre julho de 2009 e julho de 2010 – Ajuizamento da ação apenas no ano de 2019 – Transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos - Reexame necessário e recurso da SAEMAS providos, reconhecendo-se a ocorrência de prescrição.”
(TJ-SP - APL: 10066616920198260597 SP 1006661-69.2019.8.26 .0597, Relator.: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 05/11/2021, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/11/2021)

Portanto, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória dos autores.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários anteriormente fixados para 15% do valor da causa, devendo ser observado o deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025